Tribunal: TJDFT
Processo: 0746759-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746759-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LOBATO SCHMIDT AGRAVADO: MARIA APARECIDA MESSIAS, ROBSON DA SILVA DANIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA LOBATO SCHMIDT (autora), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de origem no 0748692-14.2023.8.07.0001, por si ajuizada, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 251303909 na origem). Em suas razões recursais (ID 77646411), afirma que a decisão agravada lhe causou prejuízos imediatos, pois mantém situação de vulnerabilidade econômica diante dos altos custos da perícia judicial e da perda patrimonial do imóvel objeto da lide, sendo a agravante titular dos direitos lesados e, portanto, parte legítima para recorrer, conforme artigo 996 do Código de Processo Civil. Narra que, embora seja servidora pública, seus rendimentos líquidos, após descontos compulsórios, não lhe permitem arcar com os custos processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Ressalta que a decisão agravada ignorou documentos relevantes, como os relatórios de empréstimos e financiamentos (ID 251161188), comprovantes de despesas com plano de saúde (ID 251161184 e 251161185), e extratos bancários com saldo negativo (ID 251161187, todos na origem), os quais demonstram sua hipossuficiência. Pontua que o artigo 98 do Código de Processo Civil, em consonância com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante o acesso à justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos. Sustenta que a análise da capacidade financeira deve considerar o “restante líquido” disponível, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colacionando acórdão da 1a Turma Cível (TJDFT 0713230-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgado em 30/06/2021, publicado em 20/07/2021). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da hipossuficiência da agravante e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Preparo ao ID 77689191. É o breve relatório. Decido. Presentes os requisitos recursais, conheço do agravo. Registro que, embora a recorrente tenha efetuado o preparo recursal, não se verifica a preclusão lógica, eis que visa o deferimento da gratuidade no juízo a quo. Trata-se de mero erro jurídico, não devendo ser afastado o pedido da parte, em respeito ao princípio da primazia do mérito e da cooperação jurídica. Observa-se, porém, a ausência de necessidade do efeito suspensivo, eis que o sobrestamento do feito restou determinado pelo juízo a quo na decisão de ID 254523989. Vejamos: “Pontuo que os fundamentos apresentados pela parte exequente não são capazes de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo. Assim, considerando que a decisão de ID 251303909 foi combatida por meio da interposição de Agravo de Instrumento (no 0746759-38.2025.8.07.0000), aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. I. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)".” Assim, deixo de conceder o efeito suspensivo. Passo a analisar os elementos coligidos para demonstrar a necessidade da benesse. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, no juízo de origem, o recorrente colacionou os seguintes documentos: Relatório de Empréstimos e Financiamentos – SCR (ID 251161188), extrato de conta BRADESCO de 20/07/2025 a 17/09/2025 (ID 251161187), comprovantes de pagamento GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (IDs 251161184/251161186), extratos CAIXA de julho a setembro de 2025 (IDs 251161181/251161183) e contracheques do mesmo período (IDs 251161178/251161180). Os elementos probatórios necessitam complementação. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos a última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade por ventura ainda não colacionadas, além de comprovantes adicionais de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Forte nessas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora